Tribunal: TJMT
Processo: 1020738-66.2024.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020738-66.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LINDOMAR NEVES DOS SANTOS - CPF: 615.505.581-53 (RECORRENTE), LINDOMAR NEVES DOS SANTOS - CPF: 615.505.581-53 (ADVOGADO), NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.590.585/0001-99 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1020738-66.2024.8.11.0002
.

Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.

Recorrente:
LINDOMAR NEVES DOS SANTOS
.

Recorrida:
NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA.

Data do Julgamento virtual:
10 a 13/02/2025.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e dos débitos cobrados, determinar a abstenção de novas cobranças sob pena de multa e condenar a recorrida à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente. O recorrente busca a reforma da sentença para incluir condenação por danos morais, alegando que houve bloqueio indevido do cartão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança indevida enseja indenização por danos morais; e (ii) verificar se a alegação de bloqueio do cartão de crédito pode ser analisada nesta fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A simples cobrança indevida não gera, por si só, direito à indenização por danos morais, sendo necessária a comprovação de circunstâncias excepcionais que demonstrem prejuízo concreto ao consumidor.

A alegação de que o bloqueio do cartão de crédito decorreu da cobrança indevida não foi levantada na petição inicial nem instruída nos autos, configurando inovação recursal, o que impede sua análise nesta fase processual, sob pena de supressão de instância.

O juízo de origem já determinou a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, tornando prejudicada nova análise sobre o tema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A cobrança indevida, por si só, não caracteriza dano moral indenizável, salvo quando demonstrado prejuízo concreto e relevante ao consumidor.

Alegações não levantadas na petição inicial ou não debatidas no juízo de origem constituem inovação recursal e não podem ser analisadas em fase recursal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42; Lei nº 9.099/1995, arts. 28, 33 e 46; CPC, art. 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.478.636/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 19/11/2019; STJ, REsp 1.737.412/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 11/09/2018.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes, para:
a)
declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e dos débitos cobrados;
b)
determinar que a recorrida se abstenha de realizar qualquer cobrança na fatura do cartão do recorrente no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de
multa diária no valor de
R$ 300,00 (trezentos)
reais ao limite de
R$ 10.000,00 (dez mil reais); e
c)
condenar a recorrida à restituição do valor de

R$ 136,70 (cento e trinta e seis reais e setenta centavos)
, a ser calculado em sede de cumprimento de sentença na forma
dobrada
,
incluindo os descontos realizados no curso da demanda mediante comprovação em sede de cumprimento de sentença, cujos valores deverão ser atualizados
com incidência de juros de mora ao patamar de 1% ao mês (Súmula 54-STJ) e correção monetária pelo INPC-IBGE a contar ambos de cada desconto (Súmula 43/STJ).

O recorrente requerer a parcial reforma da sentença, para fins de que a recorrida seja condenada em danos morais e a restituição seja feita em dobro.

A recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Voto

Colendos Pares:

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, na qual o recorrente alega que a recorrida lançou cobranças na fatura de cartão de crédito de modo indevido, pois afirma não possuir relação jurídica.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos com a seguinte fundamentação:

Destaca-se, que não existe vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória, e, pronta, a reclamação para julgamento antecipado.

Assim, ante a verossimilhança das alegações da Reclamante, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo a comprovação da regularidade da negativação da Parte Reclamante nos termos do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, à Parte Reclamada.

Em suma, caso em que o Reclamante narra que tomou conhecimento de
03 (três)
cobranças de valores em sua fatura de cartão de crédito totalizando a monta de
R$ 136,70 (cento e trinta e seis reais e setenta centavos),
de modo que requer a declaração de inexistência dos débitos e condenação da Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem, sem delongas, embora as alegações aduzidas em sede de contestação, não existe prova da Reclamada que demonstre a regularidade do débito cobrado em desfavor da parte Autora, muito menos da existência de relação jurídica entre as partes de modo que deixou a Reclamada de apresentar provas que corroborem a regularidade das cobranças, não se desincumbiu de seu ônus probatório (artigo 373, inciso II do CPC).

Caracterizado está, portanto, o defeito do serviço, resultando na responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso tendo em vista, ainda, a não comprovação de nenhuma excludente de responsabilidade (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).

Deste modo, como decorrência da responsabilidade objetiva da Reclamada, para que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar, que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor, ou ainda, de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço.

Ademais, os documentos apresentados pela Reclamante são suficientes para comprovar os fatos narrados na inicial.

Existindo, portanto, a comprovação da conduta lesiva da Reclamada, dos danos sofridos pelo reclamante e do nexo de causalidade entre ambos, plausível a procedência dos pedidos pleiteados, até porque a responsabilidade é objetiva e, portanto, independe da demonstração de culpa, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê:

(...)

Contudo, não há falar em indenização por danos morais, vez que a mera cobrança indevida de valores não gera direito à indenização por danos morais, notadamente porque não se comprovou o excesso conducente a tal caracterização. Portanto, não comprovada lesão a direito personalíssimo do consumidor.

(...)

Portanto, ausentes elementos que comprovem prejuízos decorrentes da cobrança indevida, em se tratando de mero aborrecimento é indevida a indenização por danos morais.

Noutro giro, quanto à repetição de indébito, cediço que os danos materiais se consubstanciam no que se perdeu ou se deixou de ganhar em ocorrência da prática do terceiro.

(...)

No caso, tem-se como incontroversas as cobranças no cartão de crédito do Autor na monta final de
R$ 136,70 (cento e trinta e seis reais e setenta centavos).

Portanto, diante a comprovação efetiva dos descontos indevidos, medida imperiosa sua restituição ao Autor na forma
dobrada
do artigo 42 do CDC, sob pena de enriquecimento ilícito. (...)”.

Como pode ser visto o juízo
a quo
indeferiu o pedido de danos morais por entender que a mera cobrança não é capaz de ensejar condenação por danos morais.

O recorrente, em grau recursal, argumenta que a condenação por danos morais deve ser deferida por ter a instituição financeira (Banco Bradesco) efetuo o bloqueio do cartão de crédito decorrente das cobranças que foram lançadas de modo indevido pela recorrida.

Todavia, após detida análise dos autos percebo que a alegação formulada nas razões constitui inovação recursal, pois em nenhum momento tal fato foi levantado durante o trâmite processual em primeiro grau.

Assim, o juízo
a quo
ao fundamentar a ausência de dano moral indenizável o fez com base nos argumentos e provas existentes nos autos, e o novo contexto não pode ser analisado neste momento, pois constitui inovação recursal.

Analisar alegação apresentada na fase recursal viola o princípio da ampla defesa e do contraditório, passando a subtrair um grau de jurisdição, tendo em vista seria analisada diretamente por esta Turma Recursal e não pelo juízo
a quo
, em ofensa às disposições insertas nos artigos 28 e 33 da Lei 9.099/95.

Em relação ao pedido de restituição em dobro, tenho por prejudica a sua análise, pois o juízo
a quo
já deferiu tal requerimento.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos) reais, em razão do valor ínfimo da condenação, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025